Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710037-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o Apelante tome as seguintes providências: 1 - Regularização dos autos digitais, juntando a Petição Inicial e os respectivos Cálculos; 2 - Compulsando os autos, verifiquei que não se encontram presentes, vez que foi atribuído aos mesmos SIGILO, nos termos do art. 189 do CPC,segundo informações da PG/DF. 3 - E o faço com fulcro no Princípio da Cooperação e da Boa Fé e Lealdade Processual. 4 - Feito isso dê-vista ao DF no mesmo prazo. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator